Tribunal: TJMT
Processo: 0164442-15.2014.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Visto.
Em vista da petição apresentada no id 127849174, DETERMINO a retificação do polo ativo deste recurso, bem como, a inclusão do patrono do novel agravante, conforme informações prestadas.
Outrossim, INTIME-SE o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, também se manifeste acerca da manutenção do interesse recursal.
Cumpra-se.